Tribunal: STF
Processo: RE 82078
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-26
Data de publicação: 1975-09-26

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. MUTUO CONTRAIDO NO EXTERIOR PARA REFORCO DE
CAPITAL DE GIRO. REMESSA DE COMISSÕES (JUROS). INCIDENCIA APÓS O
ADVENTO DO DEC.LEI N. 401/68, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO,
PORQUE NÃO SÓ AUSENTE SEU PRESSUPOSTO ÚNICO, DISSIDIO, MAS, AINDA
PORQUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU-SE NO
MESMO RUMO DO ARESTO IMPUGNADO. APLICAÇÃO DO R.I., ART. 305, E
PRINCÍPIO INSCULPIDO NO SEU ART. 309, PAR. 3 (SÚMULA NS. 286 E 247).